Tribunal: TJSP
Processo: 2072312-32.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 9a RAJ - Vara Regional das Garantias da 9a Região Administrativa Judiciária - São José dos Campos;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescente (art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão fundamentada na gravidade concreta da conduta apurada e na presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescente (art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão fundamentada na gravidade concreta da conduta apurada e na presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes diversificados (maconha, crack e cocaína), além de caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico e envolvimento de adolescente. Elementos que indicam, em análise perfunctória, a dedicação à mercância ilícita e o risco à ordem pública. Notícia anônima corroborada por fundadas suspeitas e pela apreensão de objetos ilícitos após tentativa de fuga. Circunstâncias reveladoras da legalidade da diligência policial. Prisão preventiva necessária para evitar a reiteração criminosa e garantia da ordem pública. Projeções de Pena e ANPP. Inviabilidade de discussão acerca de eventual regime fixado, aplicação de redutor do tráfico privilegiado ou cabimento de Acordo de Não Persecução Penal em sede de writ. Questões que demandam cognição exauriente e ferem o princípio do juiz natural. Insuficiência e inadequação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal diante da gravidade dos fatos. Condições pessoais favoráveis que não obstam a custódia quando presentes os pressupostos legais. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Feito com marcha regular. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.